Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-31.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001634-31.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GRASIELE CARMO DE SOUZA - CPF: 015.943.191-38 (AGRAVADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ABDOMINOPLASTIA – DERMOLIPECTOMIA DE COXAS E BRAÇOS – DORSOPLASTIA – EXCESSO DE PELE – DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER REPARADOR – PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS (MAMOPLASTIA COM PRÓTESE, LIPOASPIRAÇÃO E LIFTING DE GLÚTEOS COM ENXERTO DE GORDURA) – NATUREZA ESTÉTICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
TEMA 1.069 STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se “
o Tema 1.069 do STJ não fora corretamente aplicado ao caso concreto, pois um expert da ciência médica expôs que a solicitação de cirurgias possui finalidade estética, sendo que tal fato fora indevidamente afastado por esse Tribunal
”.

III. Razões de decidir

3.
A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069 STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, “
Constou na decisão agravada proferida pela Desembargadora Relatora os seguintes fundamentos: [...] Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético. Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Percebe-se que a Desembargadora Relatora denegou o seguimento do recurso aplicando o entendimento exarado no Tema 1.069 do STJ.

Contudo, nota-se que no presente caso, o juízo a quo e esse Tribunal, determinaram a cobertura de procedimentos de cunho estético, classificados dessa natureza pela própria perícia médica realizada nos autos.

Inclusive, constou no acordou recorrido que “lifting de glúteos com enxerto de gordura, lipoaspiração, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços e dorsoplastia: o perito afirmou que não foi constatada limitação funcional ou urgência que justificasse a indicação terapêutica desses procedimentos.

Logo, evidente que o Tema 1.069 do STJ não fora corretamente aplicado ao caso concreto”.

Recurso tempestivo (id.343926378).

Decorreu o prazo, sem que fosse interpostos contrarrazões (id. 350873399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no
TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o que obsta o seguimento do recurso
.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo II - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Capítulo I –Da sistemática dos recursos repetitivos.

A recorrente sustenta violação ao artigo 10, inciso II, da Lei nº. 9.656/98, ao argumento de que:

Veja-se que o dispositivo legal em exame é claro ao estabelecer que os planos privados de assistência à saúde não estão obrigados a prestar cobertura para procedimentos clínicos ou cirúrgicos com fins estéticos. Assim sendo, não pode a recorrente ser compelida a autorizar e custear o procedimento perseguido pela parte recorrida pelo caráter estético dos procedimentos pleiteados, devidamente constatado na perícia realizada. O Tribunal a quo enfrentou a matéria constatada pelo perito expondo que “lifting de glúteos com enxerto de gordura, lipoaspiração, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços e dorsoplastia: o perito afirmou que não foi constatada limitação funcional ou urgência que justificasse a indicação terapêutica desses procedimentos.” Logo, é incontroverso que os procedimentos possuem natureza meramente estética, sendo que a operadora de saúde não pode ser compelida a cobri-los pela evidente exclusão contratual e legal. A simples existência de flacidez no corpo da recorrida não configura caráter reparador na solicitação, se o próprio perito, expert no assunto determinou que inexiste caráter reparador na solicitação.

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº.

1872321/SP , representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.069, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Consta do acórdão recorrido o seguinte fundamento:

Considerando a peculiaridade do tema, a conclusão pericial e os precedentes deste Sodalício, ainda que o expert tenha conferido natureza funcional apenas à abdominoplastia, o exame físico da autora revelou excesso de tecido cutâneo e flacidez em braços e coxas, regiões tipicamente afetadas por significativa redução de peso após cirurgia bariátrica.

No aspecto clínico, foi descrito acúmulo de gordura subcutânea nas coxas, associado a dermatite ocre na face interna, evidenciando manifestação dermatológica relacionada ao atrito provocado pela pele excedente. De igual modo, os braços apresentavam flacidez acentuada, revelando alterações morfológicas compatíveis com o pós-operatório bariátrico.

Embora o laudo não tenha atribuído caráter funcional estrito a essas alterações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a égide do Tema 1.069, reconhece que a ausência de urgência ou risco vital não descaracteriza, por si só, o caráter reparador da cirurgia plástica pós-bariátrica, desde que esta busque minimizar os impactos físicos e psicológicos da pele redundante, prevenir complicações dermatológicas e promover efetiva melhoria na qualidade de vida.

Dessa forma, embora o perito não tenha qualificado expressamente os procedimentos de dermolipectomia de coxas e de braços como reparadores, os elementos clínicos constantes do próprio laudo — aliados à evolução natural do quadro pós-bariátrico — são suficientes para enquadrá-los como extensões terapêuticas do tratamento da obesidade mórbida, afastando a pecha de meramente estéticos.

Em relação à dorsoplastia, impõe-se idêntico raciocínio. O laudo pericial assinala acúmulo de gordura em todos os quadrantes abdominais e no dorso, bem como abdome globoso em avental, o que evidencia comprometimento estético-funcional da região dorsal. A dorsoplastia, por sua vez, visa remover o excesso de pele e tecido na porção superior e lateral do dorso — condição que, à semelhança do abdômen, pode provocar dor, má postura, dermatites, irritações cutâneas e desconforto psicológico e funcional, o que extrapola o campo meramente estético.

Logo, com fundamento nos mesmos critérios aplicados à abdominoplastia, e considerando os achados periciais, deve-se reconhecer o caráter reparador também das cirurgias de dermolipectomia (coxas e braços) e dorsoplastia, razão pela qual a recusa de cobertura pela operadora revela-se abusiva.

Assim, é de se manter a condenação da operadora de saúde ao custeio da abdominoplastia, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços e dorsoplastia, por configurarem procedimentos de cunho reparador, clinicamente indicados e vinculados à continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

(g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil”.

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026